Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado da causa, por si só, não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Nesses casos, a verba honorária deve ser fixada com base no seu valor atualizado.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.